Tribunal: TJMT
Processo: 1012125-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012125-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON DITZ - CPF: 026.048.729-51 (AGRAVANTE), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), LUAN VICTOR NOLASCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 036.133.421-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO. NULIDADE FORMAL. FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DE AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DA FALHA PELA PARTE EXEQUENTE. ANULAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA CURADORA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.º 0013718-12.2010.8.11.0041, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada. O agravante alegou nulidades processuais decorrentes da falha na digitalização dos autos físicos — com ausência de documentos essenciais como o contrato de prestação de serviços educacionais e o título executivo — bem como a nulidade da citação por edital. Pleiteou, ao final, a anulação da decisão e o retorno dos autos à origem para regularização da digitalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a falha na digitalização dos autos físicos, com ausência de documentos essenciais e comprometimento da integridade processual, configura vício formal apto a ensejar a anulação da decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, impondo o retorno dos autos ao juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A digitalização dos autos físicos para o sistema eletrônico deve observar os requisitos de integridade documental e sequência lógica dos atos processuais, sob pena de violação ao devido processo legal.

A ausência de peças essenciais, como o contrato de confissão de dívida e o contrato de prestação de serviços educacionais, compromete a confiabilidade do processo eletrônico e impede a adequada defesa, notadamente quando o executado é representado por curadora especial.

A própria parte exequente reconhece, em manifestação expressa, a existência de falhas na digitalização e requer providências corretivas, o que confirma a nulidade apontada.

A Portaria Conjunta n.º 371 PRES-CGJ/2020 do TJMT e a Resolução CNJ n.º 469/2022 impõem às serventias judiciais o dever de assegurar a fidelidade, ordem lógica e completude da digitalização, sendo a inobservância desses deveres causa de nulidade dos atos processuais subsequentes.

A tramitação processual desconexa, com páginas ausentes e sequência documental desordenada, evidencia prejuízo ao exame da exceção de
pré
-executividade, justificando a anulação da decisão e a reabertura do prazo para manifestação da curadora especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A falha na digitalização de autos físicos, com ausência de documentos essenciais e quebra da sequência lógica, compromete a regularidade do processo eletrônico e impõe a anulação dos atos processuais subsequentes.

O reconhecimento da falha pela própria parte exequente reforça o vício e autoriza o retorno dos autos à origem para regularização.

A reabertura de prazo para manifestação da curadora especial é medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Portaria Conjunta TJMT n.º 371 PRES-CGJ/2020; Resolução CNJ n.º 469/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 10
12125
-
29
.2025.8.11.0000

EDILSON DITZ
X
IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDILSON DITZ,

assistido juridicamente pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,

com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0013718-12.2010.8.11.0041, manejada por IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, rejeitou a exceção de
pré
-executividade suscitada pelo agravante.

Para tanto, s
ustenta o agravante, em síntese, que a digitalização do processo apresenta falhas substanciais, com ausência de documentos essenciais, a exemplo do contrato de prestação de serviços educacionais e do próprio título executivo, o que compromete o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Alega, ainda, a nulidade da citação por edital, diante da inexistência de diligências eficazes para localização pessoal do executado.

Ao final, pugna pela anulação da decisão
recorrida
, com o retorno dos autos à origem para a regularização da migração dos autos físicos ao sistema eletrônico.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte agravada apresentou manifestação no id n. 282256375, reconhecendo
a falha na digitalização dos autos e
, igualmente
requer
eu
a devida correção pela serventia judicial competente
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal envolve diversas alegações formuladas pela parte agravante, entre elas a nulidade da citação por edital e a ausência de documentos essenciais à execução. Contudo, conforme se depreende da análise dos autos, verifica-se que a digitalização do processo de origem apresenta vícios formais relevantes, os quais comprometem a regularidade da tramitação processual e, por consequência, inviabilizam o enfrentamento das demais matérias neste momento recursal.

Dessa forma, a análise será limitada ao vício identificado na migração dos autos físicos para o sistema eletrônico, uma vez que essa irregularidade, por si só, impõe a anulação da decisão
recorrida
e o retorno dos autos ao juízo de origem para a devida regularização, oportunidade em que as demais questões suscitadas poderão ser reexaminadas com a devida completude dos autos.

Com efeito, é público e notório que a tramitação processual no sistema
PJe
deve observar requisitos mínimos de integridade documental e de sequência lógica dos atos processuais. A ausência de peças essenciais — tais como o contrato de confissão de dívida e o contrato de prestação de serviços — compromete a confiabilidade do processo eletrônico, além de obstar a adequada manifestação da parte executada, especialmente quando representada por curadora especial.

Importa destacar que a própria parte exequente, em manifestação expressa, reconheceu a ocorrência de falhas na digitalização e requereu, ainda que de forma pontual, a regularização dos autos e a intimação da serventia para a adoção das medidas corretivas.

A corroborar tal reconhecimento, verifica-se, também, que o processo tramita de forma desconexa, com ausência de páginas e sequência processual desordenada, evidenciando prejuízo ao exame das questões de mérito veiculadas na exceção de
pré
-executividade.

A Portaria Conjunta n.º 371 PRES-CGJ, de 08/06/2020, deste Tribunal de Justiça, disciplina os procedimentos para digitalização de autos físicos, impondo à serventia o dever de garantir a fidedignidade da conversão. Já a Resolução n.º 469/2022 do Conselho Nacional de Justiça, ao tratar da política de digitalização, igualmente exige a observância da ordem
lógica, integridade e completude do acervo documental digitalizado. A inobservância desses comandos normativos configura vício que contamina os atos subsequentes.

Assim, mostra-se imprescindível a anulação da decisão
censurada
e o retorno dos autos ao juízo de origem, para que sejam observados os critérios de regularidade da digitalização, reabrindo-se o prazo para manifestação da curadora especial, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a decisão
recorrida
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que proceda à regularização da digitalização do processo, reabrindo-se prazo para manifestação da curadora especial nomeada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025